Tribunal: TJES
Processo: 5000717-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000717-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

AGRAVADOS:
ANA MARIA BARBOSA E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RENDA FAMILIAR - MENOS DE
1 SALÁRIO-MÍNIMO POR PESSOA
- VÍTIMA
CONSUMIDORA STRICTO SENSU - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Segundo dispõe o Código de Processo Civil, quando se tratar de requerimento de gratuidade de justiça feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, a qual é estatuída no § 3º, do seu art. 99, do CPC, só podendo ser elidida quando presentes elementos em sentido contrário.

2. Como as informações constantes dos autos demonstram que
a renda familiar dos agravados está estabelecida em cerca de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais), renda esta que é utilizada para o sustento de 4 (quatro) pessoas, de modo que sequer corresponde a 1 (um) salário-mínimo por pessoa, deve ser mantida a benesse da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau.

3. Considerando que a vítima
foi abordada por seguranças privados quando estava no estabelecimento comercial da recorrente e em pleno horário de funcionamento
, resta demonstrado que se trata de
consumidora
stricto sensu
ou
standard
, daí porque acertada a inversão do ônus da prova com espeque no art. 14, do CDC.

4. Por se tratar de inversão do ônus da prova do tipo
ope legis
(art. 14, § 3º, do CDC), resta evidente que a própria lei já disciplina a sua hipótese de incidência, ponto este que, inclusive, corrobora com a inversão dinâmica do ônus da provas contida no art. 373, § 1º, do CPC.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

AGRAVADO: UELITON BARBOSA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RENDA FAMILIAR - MENOS DE
1 SALÁRIO-MÍNIMO POR PESSOA
- VÍTIMA
CONSUMIDORA STRICTO SENSU - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Segundo dispõe o Código de Processo Civil, quando se tratar de requerimento de gratuidade de justiça feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, a qual é estatuída no § 3º, do seu art. 99, do CPC, só podendo ser elidida quando presentes elementos em sentido contrário.

2. Como as informações constantes dos autos demonstram que
a renda familiar dos agravados está estabelecida em cerca de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais), renda esta que é utilizada para o sustento de 4 (quatro) pessoas, de modo que sequer corresponde a 1 (um) salário-mínimo por pessoa, deve ser mantida a benesse da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau.

3. Considerando que a vítima
foi abordada por seguranças privados quando estava no estabelecimento comercial da recorrente e em pleno horário de funcionamento
, resta demonstrado que se trata de
consumidora
stricto sensu
ou
standard
, daí porque acertada a inversão do ônus da prova com espeque no art. 14, do CDC.

4. Por se tratar de inversão do ônus da prova do tipo
ope legis
(art. 14, § 3º, do CDC), resta evidente que a própria lei já disciplina a sua hipótese de incidência, ponto este que, inclusive, corrobora com a inversão dinâmica do ônus da provas contida no art. 373, § 1º, do CPC.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000717-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

AGRAVADOS:
ANA MARIA BARBOSA E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita e inverteu o ônus da prova na ação manejada em desfavor de
ANA MARIA BARBOSA E OUTROS
.

Sustenta a agravante (id. nº 7115219) que não subsistem os fundamentos utilizados para a rejeição da impugnação à assistência judiciária gratuita, eis que ao menos 3 (três) dos recorrentes possuem renda capaz de possibilitar o pagamento das despesas processuais.

Além disso, afirma que os elementos constantes dos autos demonstram que a vítima do evento que deu ensejo à ação indenizatória não compareceu ao seu estabelecimento na condição de consumidor, mas sim para a prática de crime, o que veda a inversão do ônus da prova com base no art. 14 do CDC, assim como defende não restar evidenciado que dispõe de maiores condições técnicas e econômicas de se desincumbir do ônus probatório.

Ao examinar os pedidos feitos pela agravante em primeiro grau, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] A parte requerida, às fls. 173/174, impugna o benefício da Assistência Judiciária Gratuita concedida aos requerentes, sob o argumento de que os ganhos mensais somados alcançam R$ 4.997,61 (quatro mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), referente ao ano de 2017.

O artigo 99, parágrafo 3º, do CPC é expresso em estabelecer a presunção relativa de hipossuficiência econômica a justificar a concessão da Assistência Judiciária Gratuita à pessoa natural, como no caso dos requerentes, que alegam falta de condições econômicas. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Além disso, observo que rendimentos somados de cerca de cinco mil reais para quatro pessoas revela, com segurança, a condição de pessoas hipossuficientes, pois sequer superior a três salários-mínimos por pessoa.

Por outro lado, a mera contratação de advogado particular não é elemento isolado para o indeferimento da AJG. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que via de regra a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009). 2) Hipótese em que a maioria dos agravantes encontram-se dentro da faixa de isenção de imposto de renda. E, não havendo nos autos prova que contrarie a hipossuficiência alegada, os recorrentes fazem jus à concessão da gratuidade de justiça. 3) O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, consoante o §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199000834, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Assim, a parte autora demonstra ser hipossuficiente para merecer a concessão do benefício, inclusive das verbas de sucumbência – não apenas das custas processuais.

Assim,
rejeito a impugnação
apresentada.

[...]

Fixo como pontos controvertidos:
i)
se houve falha na prestação do serviço da parte requerida, ou seja, se houve conduta de prepostos da requerida, ainda que trabalhadores terceirizados, a causar lesões e/ou a morte de Jhonatan Barbosa;
ii)
a existência, extensão e nexo de causalidade dos danos reclamados pelos autores;
iii)
se há responsabilidade solidária da denunciada à lide Fairway Seguros S/A;
iv)
se há causa de exclusão da responsabilidade civil da denunciada em relação à denunciante (requerida).

Considerando ser incontroverso que a vítima estava no estabelecimento da requerida no momento dos fatos e, ainda, por se tratar de relação de consumo (artigos 2º, 3º e 17 do CDC), entendo que é de incumbência da requerida o ônus da prova com relação ao item
i
dos pontos controvertidos, conforme artigo 14 do CDC. Além disso, com fundamento no artigo 373, parágrafo 1º, do CPC, a requerida tem maiores condições técnicas e econômicas de se desincumbir do ônus probatório, considerando se tratar de ambiente (supermercado) com monitoramento de câmeras de vídeo e presença de outros colaboradores/prepostos.

Fica, também, a cargo da requerida o ônus da prova com relação ao item
iii
dos pontos controvertidos, por se tratar de questão relacionada à denunciação da lide e inerente à relação jurídico-processual secundária, a partir do seu pedido.

Fica a cargo da parte autora o ônus da prova com relação ao ponto controvertido do item
ii
, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Fica a cargo da denunciada à lide o ônus da prova com relação ao ponto controvertido do item
iv
, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. [...] (id. nº 7115222).

De plano,
saliento que segundo dispõe o Código de Processo Civil, quando se tratar de requerimento feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, a qual é estatuída no § 3º, do seu art. 99, do CPC, só podendo ser elidida quando presentes elementos em sentido contrário.

Na hipótese, as informações constantes dos autos são no sentido de que a renda familiar dos agravados está estabelecida em cerca de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais).

Desse modo, dita renda familiar é utilizada para o sustento de 4 (quatro) pessoas, de modo que sequer corresponde a 1 (um) salário-mínimo por pessoa.

De mais a mais, o fato de os recorridos estarem assistidos por advogado particular também não afasta a benesse, estando tal entendimento sedimentado na jurisprudência do colendo STJ. Vejamos:

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário,
na contratação de advogado particular pelo requerente
(gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 - grifei).

Dessa maneira, não demonstrada a presença de elementos capazes de rechaçar o deferimento da gratuidade de justiça, entendo que não merece prosperar a pretensão recursal.

No que se refere à inversão do ônus da prova, também entendo que não assiste razão à agravante.

Isso porque, as narrativas fáticas demonstram que a vítima foi abordada por seguranças privados quando estava no estabelecimento comercial da recorrente e em pleno horário de funcionamento, de modo a demonstrar a existência do acidente de consumo.

Dessa forma, por se tratar de consumidor
stricto sensu
ou
standard
, mostra-se acertada a inversão do ônus da prova com espeque no art. 14, do CDC.

No que atine à alegação de ausência de melhores condições
de se desincumbir do ônus probatório,
mais uma vez, não deve prosperar a tese recursal.

Friso que, na hipótese, trata-se de inversão do ônus da prova do tipo
ope legis
(art. 14, § 3º, do CDC), de modo que a própria lei já disciplina a sua hipótese de incidência, ponto este que, inclusive, corrobora com a inversão dinâmica do ônus da provas contida no art. 373, § 1º, do CPC, segundo o qual:

Art. 373, § 1º:
Nos casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (grifei).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO EXARADO PELA DOUTA RELATORA.

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões